Tribunal: CARF
Processo: 13839.000273/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000273/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.954 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA ALEXANIA LTDA.- EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos
legais, é incabível falar em nulidade do despacho decisório revisor quando não
houve transgressão alguma ao devido processo legal.
DESPACHO
DECISÓRIO
ANTERIOR.
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
A Administração Pública deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, dentro do prazo de cinco anos
contado da data em que foram praticados; logo, tendo autoridade fiscal
constatado erro no despacho decisório por ela proferido, haja vista ter
reconhecido direito creditório não dotado de certeza e liquidez, é seu dever
rever de ofício a decisão, pois o controle sobre seus próprios atos é atividade
inerente às atribuições da Administração Pública e decorre dos princípios a que
ela se submete, dentre os quais, os da legalidade, da indisponibilidade do bem
público e da predominância do interesse público.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PARTES BENEFICIÁRIAS. RENDIMENTOS. EXCLUSÃO. LUCRO
REAL. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. FONTE.
A legislação de regência estabelece que os rendimentos oriundos de partes
beneficiárias se submetam à tributação do IR na fonte à alíquota de 15% que se
convertem em tributação definitiva nos termos do art. 670, II, do RIR de 1999,
sempre que a pessoa jurídica detentora do título esteja habilitada a excluir as
quantias assim recebidas do lucro líquido, para efeito de determinar o lucro
real, como ocorre no caso concreto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000273/2009-90
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos afastar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Nelso Kichel, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em substituição ao
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira) Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada).
Relatório
Por bem relatoriar o ocorrido nos autos, transcrevo o relatório da decisão de piso,
consubstanciada no Acórdão de no 06-47.371 proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA em sessão de
06 de junho de 2014:
Relatório
Trata-se de pedidos de restituição formulados por AGROPECUÁRIA
ALEXANIA
LTDA
-
EPP,
por
meio
dos
PER/DCOMP
no
20444.86237.250604.1.2.02-1205,
21990.75865.250604.1.2.02-1820,
31357.83207.250604.1.2.02-0792,
17029.86591.300604.1.2.02-0708,
21788.22934.306004.1.2.02-1962, 16847.84718.010704.1.2.02-6405, com os
quais a contribuinte pretende obter a restituição de saldos credores de IRPJ
apurados no 3o trimestre de 2000, 1o e 3o trimestres de 2001, 1o e 3o trimestres
de 2002 e, por fim, 3o trimestre de 2003, no montante de R$ 314.012,53.
2. Inicialmente, a DRF/Jundiaí-SP, por meio de despacho decisório proferido
em 04/02/2009, às fls. 48-50, reconheceu o direito creditório da contribuinte
tendo em vista que “os extratos das DIRFs referentes a estes períodos, às fls.
07-08,. 19 a 22, 33 a 35 e 41 a 43 comprovam os valores retidos e que os
mesmos se referem, sobretudo a rendimentos de partes beneficiárias”; nesses
termos, após descrever a legislação que trata das partes beneficiárias, a
autoridade fiscal concluiu pelo deferimento dos pedidos de restituição
formulados.
3. Devidamente notificada em 27/05/2009, cf. documentos às fls. 51-54, a
contribuinte informou em 10/06/2009 que não tinha intenção de empregar o
crédito reconhecido para compensar débitos e, no mesmo ato, indicou uma
conta bancária na qual deveria ser depositada a restituição pleiteada, vide fl.
56.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

4. Eis que, em 10/08/2012, a DRF/Jundiaí-SP, valendo-se do poder de
autotutela conferido à Administração Pública, expede novo despacho decisório,
às fls. 94-97, por meio do qual anula parte do despacho anterior, nos seguintes
termos:
“A maior parte do valor solicitado pelo contribuinte se refere a retenções
sofridas sobre rendimentos de Partes Beneficiárias cujos valores não foram
computados na apuração do imposto de renda, do contrário (sic) do que foi
feito com as retenções sofridas.
Ou seja, enquanto o contribuinte incluiu a retenção do imposto de renda nas
respectivas apurações trimestrais do imposto, excluiu da incidência do imposto
todos os rendimentos de Partes Beneficiárias que originaram essas mesmas
retenções.
Não se pode equiparar Partes Beneficiárias a dividendos distribuídos , pois se
assim fosse, não haveria sequer necessidade de a Lei no 10.303/2001 vedar
novas emissões de Partes Beneficiárias pelas sociedades abertas, bem como
não haveria a manutenção do dever de retenção de 15% (quinze por cento)
sobre os rendimentos distribuídos a esse título.
A partir da Lei 9.430, de 1996, o imposto retido deve ser considerado como
antecipação do devido no encerramento do período de apuração. Todavia, este
tratamento somente se aplica ao imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, o que não
é o caso dos rendimentos ora sob apreciação.
In casu, tratando-se de rendimento não tributável no ajuste efetuado no
encerramento do período de apuração, e, portanto, cuja exclusão é admitida na
determinação do lucro real, o imposto retido converte-se de antecipação do
devido para tributação definitiva, nos exatos termos do art. 671, II, do Decreto
3.000/99.
‘Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei n o
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei n o 9.430, de 1996, arts. 1 o , 2 o , § 4 o ,
inciso III, 25 e 27):
I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.’
Dessa forma, conclui-se que o tratamento de um rendimento não tributável, no
encerramento do período de apuração deve ser juridicamente equiparável ao
pagamento de um rendimento à pessoa jurídica isenta, conforme expressamente
consignado no inciso II, acima.
Apesar de confirmada a ocorrência das retenções do imposto de renda, essas
retenções não podem ser consideradas como indébito tributário, motivo pelo
qual a restituição desses valores deve ser indeferida anulando-se a decisão
administrativa anterior (fls. 48/5), resguardado o direito ao contraditório e à
ampla defesa.”
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

5. Novamente cientificada em 01/10/2012, cf. AR à fl. 112, a interessada
apresenta, tempestivamente, em 30/10/2012, manifestação de inconformidade,
às fls. 114-124, subscrita por pessoa com poderes para tanto, conforme
documentos às fls. 126-137, acompanhada pelos documentos às fls. 138-145.
6. Em caráter preliminar, alega que:
“a) a segunda decisão da DRF/Jundiaí-SP não teria respeitado o princípio da
segurança jurídica, fundado na intangibilidade constitucional do direito
adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada; tampouco estaria de
acordo com o disposto no art. 53, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
dado que não teria sido demonstrada a existência de vício no primeiro
despacho decisório;
b) a iniciativa de ofício da DRF/Jundiaí-SP não encontra respaldo, ademais,
nos artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional – CTN, posto que não
respeita a restrição legal segundo a qual: “a revisão de lançamento só pode ser
iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública”; e, por fim, ainda
em caráter preliminar,
c) a anulação atacada decorre de um novo entendimento dado aos fatos, o que
caracterizaria “erro de direito”, tendo em vista que o segundo despacho
decisório modificou inteiramente a posição inicialmente adotada pela mesma
DRF/Jundiaí-SP – fundamentada nos art. 463, 670 e 671 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR – devendo, pois, ser anulado, porque é pacífico na
doutrina, que a revisão de lançamento somente pode ocorrer em situações de
“erro de fato”, ou para beneficiar o contribuinte.”
7. Quanto ao mérito, sustenta que:
“a) as Partes Beneficiárias constituem um meio legítimo de distribuição de
riquezas e, desse modo, os rendimentos provenientes desses títulos devem ser
tratados como distribuição de lucros;
b) os rendimentos oriundos de Partes Beneficiárias não podem ser tratados
como “outros rendimentos”, como parece ter entendido a autoridade tributária
no despacho decisório, pois tal interpretação implicaria inaceitável bis in idem;
e, finalmente,
c) deve-se aplicar ao caso em tela o disposto nos art. 463, 670 e 671, I, do RIR,
que respaldam, segundo a Alexania, a possibilidade empregar as retenções na
fonte decorrente de Partes Beneficiárias para compor o saldo negativo de um
exercício, mesmo sem oferecer à tributação, porque já tributadas na pessoa
jurídica que emitiu os títulos que produziram os rendimentos correspondentes.”
8. Conclui pedindo a declaração de ineficácia do segundo despacho decisório
expedido pela autoridade de origem, restabelecidos os efeitos do primeiro
despacho decisório e, assim, deferidos os pedidos de restituição apresentados
pela contribuinte.
9. É o relatório.
Voto
Questões preliminares relativas à nulidade do despacho decisório revisor
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

10. Em primeiro lugar, importa deixar claro que o despacho decisório revisor
foi prolatado por autoridade administrativa competente e de forma plenamente
vinculada, tendo sido observados todos os requisitos previstos na legislação
tributária. Acrescente-se que as razões para o indeferimento do pedido de
restituição encontram-se perfeitamente descritas às fls. 94-96, e que a
argumentação apresentada pela contribuinte em sua manifestação de
inconformidade permite concluir que tais motivos foram adequadamente
compreendidos.
11. Em seguida, deve-se registrar que é dever da autoridade tributária, ao
analisar os valores informados em pedidos de restituição, ou de compensação,
investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso em tela,
o crédito provém de saldo negativo de IRPJ resultante de retenções na fonte
efetuadas por outra pessoa jurídica, in casu, a emissora das Partes
Beneficiárias.
12. Neste momento, convém reproduzir trecho de artigo científico, retirado de
PAULSEN, Leandro. Direito Tributário CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO
TRIBUTÁRIO à luz da doutrina e da jurisprudência. 12. ed., Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2010. p:1.161. Registre, desde logo, que a
argumentação a seguir, construída em torno da compensação, permanece
válida em se tratando de restituição:
“(...) a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da Lei no
9.430/96 constitui procedimento análogo ao da homologação do lançamento,
prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional, com a única diferença
de que, enquanto na homologação do lançamento a autoridade administrativa
deve apenas verificar se é exato o débito calculado pelo contribuinte, na
homologação da compensação a autoridade deve também verificar se é exato o
crédito apurado pelo sujeito passivo.
TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Compensação tributária: homologação do
procedimento e o dever de investigar. RDDT 165/26, jun/09.”
13. Nesse sentido, há jurisprudência administrativa, conclusiva sobre a
abrangência da análise das declarações de restituição e de compensação a ser
efetuada pela autoridade administrativa, com o propósito de verificar a certeza
e liquidez do direito de crédito invocado pelos contribuintes; por todos:
“Ementa:
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
O
procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise
implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas
o prazo de homologação tácita da compensação requerida. Publicado no
D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-23.571, Terceira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, Sessão de
18/09/2008)”
14. Nessas circunstâncias, caso constate equívoco no reconhecimento do direito
creditório, é dever da autoridade administrativa revisar de ofício o ato
administrativo eivado de vício, pois o controle sobre seus próprios atos é
atividade inerente às atribuições da Administração Pública e decorre dos
princípios a que ela se submete: o da legalidade, o da indisponibilidade do bem
público e o da predominância do interesse público.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

15. Neste sentido, cabe trazer ao feito os ensinamentos da Prof.a DI PIETRO,
Maria Sylvia Zanella, in DIREITO ADMINISTRATIVO, ed. 1998, p. 498, sobre
a autotutela:
“Controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a
Administração Pública (em sentido amplo) exerce sobre sua própria atuação,
sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante
provocação.
(...)
O poder de autotutela encontra fundamento nos princípios a que se submete a
Administração Pública, em especial o da legalidade e o da predominância do
interesse público, dos quais decorrem todos os demais. Com efeito, se a
Administração está sujeita à observância da lei e à consecução do interesse
público, não há por que negar-lhe o controle sobre os próprios atos para
assegurar a observância daqueles princípios, mesmo porque, não o fazendo,
sujeita-se ao controle pelos demais Poderes, aumentando o ônus do Estado na
missão suprema de tutela do direito.
Esse controle sobre seus próprios atos pode ser exercido ex officio, quando a
autoridade competente constatar a ilegalidade de seu próprio ato ou de ato de
seus subordinados; e pode ser provocado pelos administrados por meio dos
recursos administrativos.” (Grifou-se)
16. Por seu turno, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
estabelece que a Administração deve anular seus próprios atos – mediante ato
administrativo devidamente motivado, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos – quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-
los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos e o prazo decadência de cinco anos contados da data em que foram
praticados:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
VI - decorram de reexame de ofício;
(...)
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

§ 2o. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
(...)” (Grifou-se)
17. Ademais, os incisos VIII e IX do artigo 149 do CTN determinam que o
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior e quando ela não se ateve à exatidão imposta pela
legislação tributária:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.” (Grifou-se)
18. E finalmente, as súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal
expressam o entendimento já consagrado pelo referido Tribunal:
“Súmula 346
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula 473
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” (Grifou-se)
19. No caso em tela, a autoridade fiscal que expediu o segundo despacho
decisório entendeu que um requisito fundamental, para a validade da
restituição em tela, a saber: as parcelas de composição do direito creditório
apresentado para restituição não foram adequadamente observadas e, por esse
motivo, tornou-se necessário rever, de ofício, sua certeza e liquidez para que
preenchessem os requisitos estabelecidos pela legislação tributária.
20. Nesse sentido, ao contrário do que entende a contribuinte, não houve
qualquer afronta à segurança jurídica, uma vez que a Administração Pública
agiu em conformidade com o direito, preservando o interesse público através
da restauração do fundamento legal do ato antes praticado.
21. A revisão de ofício, insista-se, ainda que excepcional, em respeito ao
princípio de legalidade estrita a que se submetem os atos administrativos, é
prerrogativa da autoridade administrativa que prolatou a decisão final.
Ademais, não é defeso ao Fisco verificar e reexaminar os apontamentos
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

contábeis e fiscais da contribuinte quantas vezes forem necessárias,
especialmente, no caso do pedido de restituição em que não há prazo
decadencial envolvido.
22. Deve-se reconhecer, pois, que é dever da autoridade fiscal anular seus
próprios atos quando eivados de vício de legalidade, e no caso em tela, após
verificação mais amiudada do direito creditório em questão, restou patente, à
autoridade fiscal, a insubsistência parcial, em face da legislação de regência,
do montante pretendido pela contribuinte.
23. Não há que se falar, portanto, em nulidade do segundo despacho decisório.
Mérito
24. A questão de mérito gira em torno do seguinte fato sintetizado no segundo
despacho decisórios, à fl. 95, dos autos:
“A maior parte do valor solicitado pelo contribuinte se refere a retenções
sofridas sobre rendimentos de Partes Beneficiárias cujos valores não foram
computados na apuração do imposto de renda, do contrário (sic) do que foi
feito com as retenções sofridas.”
25. Com efeito, de acordo com cópias de telas do Sistema DIRF acostadas às
fls. 153-156 dos autos, os rendimentos provenientes de partes beneficiárias
auferidos pela contribuinte alcançaram os seguintes montantes:
• 3o trimestre do ano-calendário de 2000: R$ 388.495,27
• 1o trimestre do ano-calendário de 2001: R$ 464.382,30
• 3o trimestre do ano-calendário de 2001: R$ 474.247,42
• 1o trimestre do ano-calendário de 2002: R$ 196.619,47
• 3o trimestre do ano-calendário de 2002: R$ 384.011,61
• 3o trimestre do ano-calendário de 2003: R$ 382.631,59
26. Adicionalmente, conforme a autoridade fiscal apurou, quando da apuração
do lucro real, a contribuinte excluiu essas quantias nas fichas 09A das DIPJ
respectivas, cf. pode-se verificar nas cópias acostadas as fls. 157-162 do feito.
27. A legislação que disciplina a matéria encontra-se consolidada nos art. 379,
463, 670 e 671, I, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR de 1999–
veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, e foram reproduzidos
abaixo:
“Subseção III
Rendimentos de Participações Societárias
Art. 379. Ressalvado o disposto no art. 380 e no § 1 o do art. 388, os lucros e
dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional
(Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, arts. 11 e 19, inciso II).
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

§ 1 o Os rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro líquido,
para efeito de determinar o lucro real, quando estiverem sujeitos à tributação
nas firmas ou sociedades que os distribuíram (Decreto-Lei n o 5.844, de 1943,
art. 43, § 2 o , alínea "c" , e Lei n o 3.470, de 1958, art. 70).
(...)
Subseção II
Participações não Dedutíveis
Art. 463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para
efeito de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídas a partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores
(Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 58, parágrafo único).
Parágrafo único. Não são dedutíveis as participações no lucro atribuídas a
técnicos estrangeiros, domiciliados ou residentes no exterior, para execução de
serviços especializados, em caráter provisório (Decreto-Lei n o 691, de 18 de
julho de 1969, art. 2 o , parágrafo único).
(...)
Seção V
Rendimentos de Partes Beneficiárias ou de Fundador
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3 o ).
§ 1 o É dispensado o desconto na fonte quando o beneficiário for pessoa
jurídica (Decreto-Lei n o 1.979, de 1982, art. 3 o , § 1 o ):
I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II - cuja maioria do capital pertença, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
(...)
Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei n o
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei n o 9.430, de 1996, arts. 1 o , 2 o , § 4 o ,
inciso III, 25 e 27):
I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.”
II - com maioria do capital pertencente, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.”
28. Importa assentar, em primeiro lugar, que os rendimentos recebidos de
Partes Beneficiárias não se submetem ao regime de não incidência do IRPJ
próprio dos lucros e dividendos distribuídos estabelecido pelo art. 10 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995. Ao contrário, conforme o art. 670 do RIR
deixa claro, continua incidindo a retenção na fonte do IR à alíquota de 15%
sobre esse tipo de rendimento, conforme estabelecido pelo art. 3o do Decreto-
Lei no 1.979, de 22 de dezembro de 1982, reproduzido abaixo:
“Art. 3o Os rendimentos de partes beneficiárias distribuídos a pessoas jurídicas
ficam sujeitos ao desconto do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%
(quinze por cento).
§ 1o É dispensado o desconto na fonte quando a beneficiária for pessoa
jurídica:
I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II - com maioria do capital pertencente, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
§ 2o O imposto descontado na fonte somente poderá ser compensado com o que
a pessoa jurídica beneficiária tiver de reter na distribuição, a pessoas físicas ou
jurídicas, de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros, ou rendimentos de
Partes beneficiárias.”
29. Dado que a contribuinte Alexania não se enquadra nas hipóteses de
dispensa de retenção na fonte estatuídas pelo §1o do referido art. 3o do
Decreto-Lei no 1.979, de 1982, deveria incidir, e de fato incidiu, o IRRF, à
alíquota de 15%. Trata-se de matéria estabelecida por lei em torno da qual não
há controvérsia.
30. Em segundo lugar, é necessário conferir o tratamento dado pela legislação
tributária ao imposto assim retido. Nessa questão, nota-se de pronto, que a
contribuinte interpretou corretamente a norma quando excluiu os valores
recebidos a título de partes beneficiárias nas Fichas 09A das DIPJ
correspondentes aos períodos de recebimento. Trata-se de aplicação imediata
do disposto no supra referido §1o do art. 379 do RIR de 1999, segundo o qual,
tais rendimentos devem ser excluídos do lucro líquido para efeito de
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

determinação do lucro real, desde que os mesmos valores estejam sujeitos à
tributação nas pessoas jurídicas que os distribuíram.
31. Antes de continuar é importante salientar que a legislação não exige que os
valores distribuídos tenham sido efetivamente tributados na sociedade
empresária emissora do título, mas tão-somente que estejam sujeitos à
tributação, o que remete à seguinte questão: as partes beneficiárias são
dedutíveis na declaração de IRPJ da sociedade empresária que emitir esses
papéis?
32. A legislação tributária determina, cf. art. 463 do RIR de 1999 copiado
acima, que as participações nos lucros de uma pessoa jurídica atribuídas a
partes beneficiárias de sua emissão não são dedutíveis e, portanto, devem ser
adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real.
33. Dado pois que as partes beneficiárias em questão são tributáveis na pessoa
jurídica emissora do título, os valores auferidos pela pessoa jurídica
beneficiária se enquadram perfeitamente na hipótese de exclusão do art. 379,
§1o do RIR de 1999. Não há discussão até aqui.
34. De fato, o Parecer Normativo CST no 8, de 30 de junho de 1983, cuja
ementa se transcreve a seguir, entende serem as Partes Beneficiárias um caso
de participação nos lucros indedutível nos termos do art.463 do RIR, e, em
contrapartida legal, não sujeito à incidência do tributo sobre o beneficiário,
nos termos do art.379, §1o.
“As participações nos lucros atribuídas a partes beneficiárias, tributada na
pessoa jurídica distribuidora dos rendimentos como participações Indedutíveis,
não se tributam na pessoa jurídica beneficiária.”
35. Por outro lado, não há qualquer incompatibilidade entre a exclusão dos
rendimentos de Partes Beneficiárias na determinação do lucro real da pessoa
jurídica beneficiária, e a incidência de retenção no pagamento dos
rendimentos. Na verdade, apenas se pode concluir que o rendimento não deve
integrar o lucro tributável no encerramento do período de apuração, o que não
afasta a possibilidade de a tributação respectiva ser exclusiva de fonte, se
assim estiver expressamente previsto.
36. De fato, os art. 1o, 2o, §4o, III, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
1996, reproduzidos no que interessa abaixo, unificou o tratamento do IRRF
para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado,
determinando que qualquer que fosse o regime de tributação, os valores retidos
na fonte seriam sempre considerados como antecipação do devido no fim do
período de apuração.
“IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Seção I - Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.”
37. Todavia, conforme expressa disposição legal, esse tratamento somente se
aplica ao imposto de renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, o que não é o caso, como visto, dos
rendimentos ora sob apreciação, posto que foram excluídos da apuração do
lucro real.
38. No caso em tela, tratando-se de rendimento não tributável no ajuste
efetuado no encerramento do período de apuração e cuja exclusão é admitida
na determinação do lucro real, o IRRF converte-se de antecipação do devido
para tributação definitiva, nos termos do art. 671, II, do RIR/99, como bem
entendeu a autoridade fiscal a quo:
“Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei no
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o, 2o, § 4o, inciso
III, 25 e 27):
I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.”
39. Destaque-se que o tratamento de um rendimento não tributável no
encerramento do período de apuração deve ser, juridicamente, equiparável ao
pagamento de um rendimento à pessoa jurídica isenta, conforme expressamente
consignado no inciso II acima. Andou bem, pois a autoridade fiscal, que
indeferiu o pedido de compensação com base no art. 671, II, do RIR.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

Ausência de vedação à tributação cumulativa por parte de um mesmo ente
tributante
40. Também não procede a alegação da contribuinte de que não é possível
exigir que os rendimentos provenientes de Partes Beneficiárias sejam
oferecidos à tributação pela detentora do título porque tal esse procedimento
implicaria bis in idem, tendo em vista que a mesma “riqueza” já teria sido
anteriormente tributada na pessoa jurídica emissora do papel.
41. Note-se que a Constituição em vigor veda a bitributação, em razão da
delimitação minuciosa da matéria tributável e de sua atribuição exclusiva às
pessoas políticas, com exceção do disposto no art. 154 da carta constitucional
do qual não se cogita no caso em tela. Não há, porém, impedimento à
incidência sucessiva de um mesmo tributo, exigido por um mesmo poder
tributante, no âmbito de sua específica competência tributária.
42. Trata-se de matéria pacificada na jurisprudência, por todos, cita-se o
Acórdão 389146 RJ, do TRF2, relatado pelo Desembargador Luiz Antonio
Soares, reproduzido abaixo:
“Processo: AC 389146 RJ 2004.50.01.002439-7
Relator(a): Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES
Julgamento: 12/05/2009
Órgão Julgador: QUARTA TURMA ESPECIALIZADA
Publicação: DJU - Data::01/07/2009 - Página::99
Ementa
TRIBUTÁRIO. IPI-IMPORTAÇÃO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE
TRIBUTÁRIA. NÃO VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO E BIS
IN IDEM.
1- O Imposto sobre Produtos Industrializados alcança tanto os bens nacionais
quanto os importados que entrem no território nacional, desde que tais bens
constituam resultado de processo de industrialização.
2- O IPI é imposto incidente sobre os produtos industrializados, e não sobre a
industrialização, sendo irrelevante o fato de tal industrialização ter ocorrido no
exterior, de forma que pouco importa o título jurídico da operação que
possibilitou a entrada do bem em território nacional, porquanto o fato gerador
do imposto é o desembaraço aduaneiro.
3- A bitributação ocorre quando o mesmo fato é tributado por tributos
pertencentes a pessoas jurídicas de direito público distintas, sendo essa prática
inconstitucional. Ocorre bis in idem, por outro lado, há dupla ou múltipla
tributação de um mesmo fato pela mesma pessoa constitucional, que de regra é
lícito, quando não ultrapassada alguma limitação constitucional.
4- Recurso de apelação a que se nega provimento.”
44. Não procede, portanto, a alegação da contribuinte.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

Conclusão
46. Por todo o exposto, voto no sentido de não acolher a solicitação de
restituição do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, incidente sobre
rendimentos de partes beneficiárias, recebidos nos anos-calendário de 2000,
2001, 2002 e 2003, nos termos exarados pelo segundo despacho decisório às
fls. 94-97, por não se configurar a hipótese legal de indébito tributário.
Alfredo Franch
Relator
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 23 de junho de 2014 do Acórdão da DRJ, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 22 de julho de 2014, no qual, em sua essência, repete os
argumentos trazidos na impugnação e já relatoriado.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A recorrente não se conformou com a anulação de despacho decisório que havia
reconhecido o eventual crédito, tendo-se insurgido de novo em sede de recurso voluntário,
argumentando as mesmas alegações, acrescentando que se trataria de uma inovação no critério
jurídico que motivou a emissão do segundo despacho decisório.
Assim não vejo, tratou-se de um erro de avaliação por parte da unidade de origem
e não importa se de erro de direito ou de fato, uma vez que estamos tratando de pedido de
restituição, sem prazo de análise por parte da Administração Pública.
A decisão de piso já se encarregou devidamente da questão, cujos fundamentos e
conclusão adoto como razão de decidir:
Voto
Questões preliminares relativas à nulidade do despacho decisório revisor
10. Em primeiro lugar, importa deixar claro que o despacho decisório revisor
foi prolatado por autoridade administrativa competente e de forma plenamente
vinculada, tendo sido observados todos os requisitos previstos na legislação
tributária. Acrescente-se que as razões para o indeferimento do pedido de
restituição encontram-se perfeitamente descritas às fls. 94-96, e que a
argumentação apresentada pela contribuinte em sua manifestação de
inconformidade permite concluir que tais motivos foram adequadamente
compreendidos.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

11. Em seguida, deve-se registrar que é dever da autoridade tributária, ao
analisar os valores informados em pedidos de restituição, ou de compensação,
investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso em tela,
o crédito provém de saldo negativo de IRPJ resultante de retenções na fonte
efetuadas por outra pessoa jurídica, in casu, a emissora das Partes
Beneficiárias.
12. Neste momento, convém reproduzir trecho de artigo científico, retirado de
PAULSEN, Leandro. Direito Tributário CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO
TRIBUTÁRIO à luz da doutrina e da jurisprudência. 12. ed., Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2010. p:1.161. Registre, desde logo, que a
argumentação a seguir, construída em torno da compensação, permanece
válida em se tratando de restituição:
“(...) a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da Lei no
9.430/96 constitui procedimento análogo ao da homologação do lançamento,
prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional, com a única diferença
de que, enquanto na homologação do lançamento a autoridade administrativa
deve apenas verificar se é exato o débito calculado pelo contribuinte, na
homologação da compensação a autoridade deve também verificar se é exato o
crédito apurado pelo sujeito passivo.
TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Compensação tributária: homologação do
procedimento e o dever de investigar. RDDT 165/26, jun/09.”
13. Nesse sentido, há jurisprudência administrativa, conclusiva sobre a
abrangência da análise das declarações de restituição e de compensação a ser
efetuada pela autoridade administrativa, com o propósito de verificar a certeza
e liquidez do direito de crédito invocado pelos contribuintes; por todos:
“Ementa:
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
O
procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise
implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas
o prazo de homologação tácita da compensação requerida. Publicado no
D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-23.571, Terceira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, Sessão de
18/09/2008)”
14. Nessas circunstâncias, caso constate equívoco no reconhecimento do direito
creditório, é dever da autoridade administrativa revisar de ofício o ato
administrativo eivado de vício, pois o controle sobre seus próprios atos é
atividade inerente às atribuições da Administração Pública e decorre dos
princípios a que ela se submete: o da legalidade, o da indisponibilidade do bem
público e o da predominância do interesse público.
15. Neste sentido, cabe trazer ao feito os ensinamentos da Prof.a DI PIETRO,
Maria Sylvia Zanella, in DIREITO ADMINISTRATIVO, ed. 1998, p. 498, sobre
a autotutela:
“Controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a
Administração Pública (em sentido amplo) exerce sobre sua própria atuação,
sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante
provocação.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

(...)
O poder de autotutela encontra fundamento nos princípios a que se submete a
Administração Pública, em especial o da legalidade e o da predominância do
interesse público, dos quais decorrem todos os demais. Com efeito, se a
Administração está sujeita à observância da lei e à consecução do interesse
público, não há por que negar-lhe o controle sobre os próprios atos para
assegurar a observância daqueles princípios, mesmo porque, não o fazendo,
sujeita-se ao controle pelos demais Poderes, aumentando o ônus do Estado na
missão suprema de tutela do direito.
Esse controle sobre seus próprios atos pode ser exercido ex officio, quando a
autoridade competente constatar a ilegalidade de seu próprio ato ou de ato de
seus subordinados; e pode ser provocado pelos administrados por meio dos
recursos administrativos.” (Grifou-se)
16. Por seu turno, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
estabelece que a Administração deve anular seus próprios atos – mediante ato
administrativo devidamente motivado, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos – quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-
los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos e o prazo decadência de cinco anos contados da data em que foram
praticados:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
VI - decorram de reexame de ofício;
(...)
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
(...)” (Grifou-se)
17. Ademais, os incisos VIII e IX do artigo 149 do CTN determinam que o
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior e quando ela não se ateve à exatidão imposta pela
legislação tributária:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.” (Grifou-se)
18. E finalmente, as súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal
expressam o entendimento já consagrado pelo referido Tribunal:
“Súmula 346
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula 473
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” (Grifou-se)
19. No caso em tela, a autoridade fiscal que expediu o segundo despacho
decisório entendeu que um requisito fundamental, para a validade da
restituição em tela, a saber: as parcelas de composição do direito creditório
apresentado para restituição não foram adequadamente observadas e, por esse
motivo, tornou-se necessário rever, de ofício, sua certeza e liquidez para que
preenchessem os requisitos estabelecidos pela legislação tributária.
20. Nesse sentido, ao contrário do que entende a contribuinte, não houve
qualquer afronta à segurança jurídica, uma vez que a Administração Pública
agiu em conformidade com o direito, preservando o interesse público através
da restauração do fundamento legal do ato antes praticado.
21. A revisão de ofício, insista-se, ainda que excepcional, em respeito ao
princípio de legalidade estrita a que se submetem os atos administrativos, é
prerrogativa da autoridade administrativa que prolatou a decisão final.
Ademais, não é defeso ao Fisco verificar e reexaminar os apontamentos
contábeis e fiscais da contribuinte quantas vezes forem necessárias,
especialmente, no caso do pedido de restituição em que não há prazo
decadencial envolvido.
22. Deve-se reconhecer, pois, que é dever da autoridade fiscal anular seus
próprios atos quando eivados de vício de legalidade, e no caso em tela, após
verificação mais amiudada do direito creditório em questão, restou patente, à
autoridade fiscal, a insubsistência parcial, em face da legislação de regência,
do montante pretendido pela contribuinte.
23. Não há que se falar, portanto, em nulidade do segundo despacho decisório.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

Assim, de se afastar a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Do mérito
Conforme relatoriado, percebe-se que a Recorrente procura caracterizar o
recebimento de partes beneficiárias como algo similar à recebimento de lucros/dividendos, pois
entende que “...os rendimentos de partes beneficiárias possuem natureza jurídica de lucro.”
De se aprofundar um pouco nas raízes da criação e natureza deste instituto, então
denominado de partes beneficiárias, no sentido de se verificar se adequada a premissa defendida
pela Recorrente.
PARTES BENEFICIÁRIAS: CONCEITOS E ORIGENS
Com a publicação da Lei 10.303/2001 foi vedado às companhias abertas emitir
partes beneficiárias. Apesar da vedação, de se destacar os comentários pertinentes (ao art.47) de
Fran Martins em sua notável obra Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4a edição de
2010, válido para companhias de capital fechado:
Como curiosidade histórica, ensina Fran Martins:
210. Partes beneficiárias foram, como se sabe, criadas no século passado, com
a finalidade de compensar pessoas que haviam prestado relevantes serviços em
empreendimentos de grande vulto, como no caso da abertura do Canal de Suez.
Era uma maneira de remunerar essas pessoas, dada a impossibilidade inicial
das empresas de arcarem com despesas para pagamento integral de tais
serviços.
Ainda, comentando o art.47:
204. Partes beneficiárias são títulos negociáveis, sem valor nominal e
estranhos ao capital social, que a sociedade pode criar, a qualquer tempo, seja,
portanto, no momento em que se constitui, seja posteriormente, por deliberação
da assembleia geral (art.136, III, revogado). Tais títulos, que tem a natureza de
títulos de participação, conferirão aos seus proprietários direito de crédito
eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais.
Essa participação, que pela lei anterior era calculada tomando-se por base os
lucros que deveriam ser distribuídos aos acionistas (Decreto-Lei no 2.627,
art.31), pela lei atual, nos termos do art.190, são calculados sobre os
resultados anuais da sociedade, realizadas, antes, as deduções para fazer face
aos prejuízos acumulados, à provisão para o pagamento do imposto sobre a
renda, bem como à participação nos lucros dos debentures e dos empregados e
administradores da companhia, quando essas participações foram autorizadas.
Sobre o remanescente, será determinada a participação dos beneficiários. [...].
Comentários: arts. 189,190 e 191:
Capítulo XVI
LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS
Seção I
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

Lucro
Dedução de Prejuízos e Impostos Sobre a Renda
Art.189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a
renda.
Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido
pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa
ordem.
Participações
Art.190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos
lucros que remanescerem depois de deduzido a participação anteriormente
calculada.
[...]
Art.191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer
depois de deduzidos as participações de que trata o art.190.
[...]
840. Diante dos arts. 190 e 191, tem-se que as participações estatutárias
atribuídas a administradores, empregados e titulares de partes beneficiárias
constituem deduções do resultado bruto do exercício, para efeito de
determinação do resultado líquido, cuja destinação será objeto de deliberação
da Assembleia Geral Ordinária, após retirada a parcela correspondente à
reserva legal (art.193) [....].
Difere, porém , tratamento dado à matéria pela legislação tributária.
Em primeiro lugar, a lei tributária não admite como dedutíveis para efeito de
apuração do resultado líquido do exercício as participações dos
administradores e as dos titulares de partes beneficiárias, ainda que
previamente determinadas no estatuto.
[...]
Nega a lei tributária que a participação atribuída às partes beneficiárias
(art.43, §1o, ‘i’, Decreto-Lei no 5.844/43 e art.222, ‘h’, do Decreto no
76.186/75-RIR) e aos administradores (art.45, §3o, Lei no 4.506/64 e art.222,
‘l’, do RIR/Decreto no 76.186/75-RIR) sejam consideradas como deduções para
efeito de apuração do lucro tributável.
[...]
O Decreto-Lei no 1.598, de 26.12.77, destinado a compatibilizar a legislação do
imposto de renda com a presente lei, seguiu, em relação às participações dos
administradores, como em muitos outros aspectos, sentido diferente quanto a
considera-las despesas operacionais diminuidoras do lucro real. A nova lei
fiscal manteve a orientação já firmada na legislação tributária anterior.
Admitiu como dedutíveis apenas as participações atribuídas a empregados ou
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

às debentures, negando dedutibilidade das participações pagas a partes
beneficiárias e a administradores (art.58).
O que se conclui facilmente é que as participações atribuídas a título de partes
beneficiárias são redutoras do lucro líquido, não possuindo a natureza de lucros ou dividendos
conforme entendeu a Recorrente (itens 3.1, 3.2 e 3.3 de seu recurso).
Diferentemente da natureza das partes beneficiárias, “Um dividendo é uma
distribuição de ativos líquidos gerados pelos lucros - não uma despesa incorrida para gerar
lucros -, de forma que jamais aparece como despesa na demonstração do resultado.”
(Contabilidade Financeira – Introdução aos Conceitos, Métodos e Aplicações, tradução da 14a
edição norte-americana, 2016).
Finalizando esta parte conceitual, trazemos José Edwaldo Tavares Borba em sua
obra Direito Societário, 17a edição, 2019:
As partes beneficiárias são títulos de criação da sociedade anônima, tendo por
finalidade a atribuição a seus titulares do direito de participar dos lucros
anuais.
Esses títulos se distinguem claramente das ações, uma vez que não
correspondem a qualquer contrapartida no capital da sociedade. Por outro
lado, os direitos privativos de acionista, salvo o de fiscalizar, não lhes podem
ser atribuídos. Distinguem-se também das debêntures, porquanto não
correspondem a um valor de reembolso, a ser exigido da emitente, mas tão só a
um crédito eventual, cuja efetividade permanece na dependência dos lucros de
cada exercício.
[...]
Na companhia aberta, a emissão de partes beneficiárias, por força da redação
atribuída ao parágrafo único do art.47 pela Lei no 10.303/2001, encontra-se
completamente proibida.
Na companhia fechada, além da alienação onerosa, permite-se a atribuição
gratuita de partes beneficiárias a fundadores, acionistas ou terceiros como
contraprestação de serviços prestados à companhia. Atente-se para o sentido
remuneratório dessa atribuição, do que decorre a necessária caracterização de
efetiva e suficiente prestação de serviços à empresa, sem o que a outorga das
partes beneficiárias configuraria liberalidade e abuso de poder.

Bem, como vimos antes, partes beneficiárias são gastos da sociedade que as emite
e influenciam diretamente o resultado líquido do período, de maneira negativa, reduzindo-o,
tendo o legislador considerado que tais dispêndios, se ocorrerem, devem ser adicionados na
apuração do lucro real.
Revela-se desnecessário identificarmos com precisão se a indedutibilidade de tais
despesas/gastos seria decorrente da dissociação dos mesmos (despesas desnecessárias) com a
fonte produtora ou decorrente de ato de mera liberalidade da empresa, uma vez que a legislação
tributária determina a sua adição ao lucro líquido para efeito de apuração do lucro real.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

Tratamento Fiscal na Pessoa Jurídica Emitente das Partes Beneficiárias
No RIR/99, vigente à época dos fatos, temos:
SUBSEÇÃO II
PARTICIPAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS
Art.463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para
efeito de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídos a partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.58, parágrafo único).

No caso dos autos, a empresa emitente DURATEX S.A destinou importâncias
para a Recorrente a título de partes beneficiárias e efetuou a retenção do imposto conforme
determina a legislação (RIR/99):

SEÇÃO V
RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3 o ).
§ 1 o É dispensado o desconto na fonte quando o beneficiário for pessoa
jurídica (Decreto-Lei n o 1.979, de 1982, art. 3 o , § 1 o ):
I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II - cuja maioria do capital pertença, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
(...)

Vejamos a seguir o que determina a legislação acerca do tratamento fiscal a ser
conferido à beneficiária dos rendimentos, no caso a Recorrente.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

Tratamento fiscal dos rendimentos recebidos pela Recorrente a título de
Partes Beneficiárias
Ainda, o RIR/99:
SUBSEÇÃO III
RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
“Art. 379. Ressalvado o disposto no art. 380 e no § 1o do art. 388, os lucros e
dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional
(Decreto-lei n°1.598/1977, arts. 11 e 19, inc. II).
§1o Os rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro líquido,
para efeito de determinar o lucro real, quando estiverem sujeitos à tributação
nas firmas ou sociedades que os distribuíram (Decreto-lei no 5.844, de 1.943,
art.43, §2o, alínea "c", e lei no 3.470, de 1958, art. 70).”
Este dispositivo legal contempla também outras situações de participações nos
lucros, como, por exemplo, as partes beneficiárias, conforme consta no Parecer Normativo CST
de no 8, de 30 de junho de 1983, quando, em alusão ao dispositivo supra (equivalente ao art.256
do RIR/80), assim esclareceu:
Não significa que seu “conteúdo” não abranja outras espécies de participações
nos lucros, conforme inteligência de sua legislação em regência que fala
textualmente em “lucros e dividendos” distribuídos (Decreto-Lei no 5.844/43,
art.43, § 2o, alínea c), desse modo não se limitando a hipótese e participações
societárias.
[...]
Em síntese, as participações nos lucros atribuídas a partes beneficiárias,
tributadas na pessoa jurídica distribuidora dos rendimentos, não são
tributáveis na pessoa jurídica beneficiária.
E assim procedeu a Recorrente, ao excluir de tributação os rendimentos recebidos
a título de partes beneficiárias, agindo de conformidade com o estabelecido na legislação.
E se estamos diante de rendimento não submetido à tributação, o imposto retido
na fonte pela emitente dos títulos não pode ser considerado, na beneficiária, como uma
antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração, uma vez que, se assim
procedesse, estaria frontalmente infringindo a regra tributária básica da apuração do saldo de
imposto a pagar:
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...] (destaques do Relator)

De forma que, se o imposto ora em debate não é considerado como uma
antecipação de imposto a ser apurado pela beneficiária (a Recorrente), ele se torna exclusivo na
fonte, como aliás, estabelece o art.671 do RIR/99:
SEÇÃO V
RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3 o ).
[...]
Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei n o
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei n o 9.430, de 1996, arts. 1 o , 2 o , § 4 o ,
inciso III, 25 e 27):
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.954 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000273/2009-90

I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.”
Também não há que se cogitar de eventual bis in idem, como alegou a Recorrente,
uma vez que a Recorrente excluiu de tributação os rendimentos auferidos, sendo recolhido o
imposto pela fonte pagadora, não havendo nenhuma repercussão negativa em seu resultado.
Ante o exposto, correta a decisão de piso, a qual não merece reparos e só me resta
partilhar de sua conclusão:
41. Destaque-se que o tratamento de um rendimento não tributável no
encerramento do período de apuração deve ser, juridicamente, equiparável ao
pagamento de um rendimento à pessoa jurídica isenta, conforme expressamente
consignado no inciso II acima. Andou bem, pois a autoridade fiscal, que
indeferiu o pedido de restituição com base no art. 671, II, do RIR.
Constatado, portanto, que as retenções do imposto de renda decorrentes de
rendimentos de partes beneficiárias não são indébitos tributários, incabível a sua solicitação por
inexistência de direito à restituição (item 3.4 de seu recurso).
Conclusão
É o voto, afastar a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital